Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ERRO NA INDICAÇÃO DO NOME DE PASSAGEIRO NÃO VERIFICADO. ATRASO DE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. QUANTUM ELEVADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, fixando indenização por danos materiais em favor deles no valor de R$ 1.203,60 (mil duzentos e três reais e sessenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagem de ida e volta saindo de Brasília com escala em São Paulo e destino a Punta Cana, que foram impedidos de embarcar em São Paulo sob a alegação de que haveria um problema com a passagem da filha de dois anos de idade, que a situação demorou a ser resolvida e por isso perderam o voo para Punta Cana e chegaram ao destino com mais de quatorze horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 61685031). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 61685037).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento do pedido de indenização por morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a perda do voo se deu em razão de erro no nome da filha dos Recorridos e que a culpa é exclusiva deles. Aduz que não houve dano moral, apenas mero aborrecimento e que o valor fixado não é razoável. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.
6. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que o nome da filha menor foi informado corretamente e que não houve justificativa para o impedimento do embarque. Defendem que sofreram dano moral e requerem a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Aplicam-se ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
9. A despeito de afirmar que o impedimento ocorreu em decorrência de erro na indicação do nome da filha dos Recorridos, tal alegação vai de encontro às provas dos autos, pois os Ids. n. 184758653 e 192134197 mostram que não há divergência de informações, restando clara a falha na prestação do serviço contratado pelos Recorridos. Aplica-se, portanto, o art. 14 do CDC.
10. O impedimento injustificado de embarque após emissão de passagens, obrigando os passageiros a se retirarem e aguardarem por horas sem que lhes sejam dadas informações adequadas tampouco fornecido suporte para minimizar o tempo de espera, especialmente quando há sob a guarda deles menor com apenas dois anos de idade, atrasando a chegada ao destino em quatorze horas, afasta a possibilidade de limitar a situação vivenciada a um mero aborrecimento.
11. Logo, se mostra adequada e condizente com os fatos a condenação extrapatrimonial imposta pelo Juízo de origem.
12. Sobre o montante da condenação, a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Observados os critérios referidos e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo Juízo de origem se mostra elevado, sendo cabível sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada um dos autores, pois se mostra razoável e proporcional ao caso.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.